Tribunal: TJSP
Processo: 1069526-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Município de São Paulo – Bacia do Córrego Paciência – Trecho 1.

APELAÇÃO
"Fator Favela" que não pode ser aplicado – Elementos comparativos que já estão desvalorizados pela proximidade da favela – Área de Preservação Permanente – APP – Apuração por novas diligências – Desnecessidade – Desvalorização por APP – Impossibilidade – Área urbana consolidada – Precedentes

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Município de São Paulo – Bacia do Córrego Paciência – Trecho 1.

APELAÇÃO
"Fator Favela" que não pode ser aplicado – Elementos comparativos que já estão desvalorizados pela proximidade da favela – Área de Preservação Permanente – APP – Apuração por novas diligências – Desnecessidade – Desvalorização por APP – Impossibilidade – Área urbana consolidada – Precedentes desta C. Câmara – Críticas ao laudo pericial afastadas – Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos – Honorários arbitrados conforme o Tema 184 do STJ – Redução indevida.
Sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO
Acessões – Avaliação realizada pelo perito em conformidade com as normas aplicáveis e com imparcialidade – Arbitramento de valor genérico pelo assistente técnico do expropriante – Impossibilidade – Avaliação pericial mantida – Correção monetária – Termo inicial – Data do laudo pericial – Índice de correção nos termos do Tema 810 do STF – Afastamento da Tabela Prática do TJSP.
Sentença parcialmente reformada.

APELO DO EXPROPRIANTE IMPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.